Tribunal: TJSP
Processo: 2275513-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Cumprimento de sentença. Improcedência do pedido. Encerramento irregular e inatividade da empresa. Circunstâncias insuficientes para garantir a aplicação do art. 50, do Código Civil. Ausente comprovação de confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica ou fraude à execução. Descabida a desconsideração da personalidade jurídica.Precedentes do

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Cumprimento de sentença. Improcedência do pedido. Encerramento irregular e inatividade da empresa. Circunstâncias insuficientes para garantir a aplicação do art. 50, do Código Civil. Ausente comprovação de confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica ou fraude à execução. Descabida a desconsideração da personalidade jurídica.Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.